Tribunal: TJDFT
Processo: 0719510-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719510-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: NATAL MARTINS RAMALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Retifique-se o cadastramento para Recurso Inominado. Em consulta ao NUCON foi obtida a informação de que realmente não há possibilidade de recolhimento das custas processuais quando o processo está na classe de Agravo Interno, corroborando a afirmação do recorrente. Assim, após a retificação cadastral, intime-se o recorrente para recolher as custas processuais em 48 horas. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.